Tribunal: STF
Processo: RE 448920
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL.
   EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
   MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
   PELO PLENÁRIO DO STF. RE 420.816. VALOR DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO.
A
   matéria relativa ao valor da execução não fez parte das razões ou
   contra-razões ao recurso extraordinário, nem foi debatida no
   Tribunal de origem. Pelo que se trata de inovação insuscetível de
   ser apreciada nesta via recursal. Nesse mesmo sentido, foram
   proferidas as seguintes decisões: RE 346.599-AgR, Relator o
   Ministro  Sepúlveda Pertence; RE 340.686-ED, Relator o Ministro
   Ilmar Galvão; AI 482.041-AgR, Relator o Ministro Eros Grau; e o
   AI 500.501-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
De outra parte,
   para que se pudesse infirmar a decisão recorrida, no que diz
   respeito ao montante da execução, seria necessário revolver
   matéria fática. O que não é admitido em sede de recurso
   extraordinário(Súmula 279 do STF).
Agravo regimental a que se
   nega provimento.